Tribunal: TJSP
Processo: 1023909-42.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, inclusive do pagamento realizado, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 2. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 3. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens. 5. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel assegurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023909-42.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO SEGURO
CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1023909-42.2019.8.26.0114
Comarca:CAMPINAS 8a Vara Cível
Juiz: Bruna Marchese e Silva
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS
DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados
pela seguradora para demonstração de suas assertivas,
inclusive do pagamento realizado, o que impossibilita cogitar
de inépcia da petição inicial fundada na ausência de
documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais,
qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que
tornam presente o interesse de agir. 2. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor do segurado,
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-
rogação, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 3. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de
indenização por danos decorrentes de falha na prestação de
serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A prova pericial se
mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido
entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta
demanda, e diante da natureza dos bens. 5. A prova produzida
não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel
assegurado, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Voto no 45.809
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
decorrente de contrato de seguro proposta por PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS
em
de
COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Inconformada, apela a vencida pretendendo a inversão do
resultado alegando, essencialmente, que os elementos dos autos
comprovam os danos causados pela ocorrência de picos de energia,
decorrentes do fornecimento de serviço de baixa qualidade pela ré. Os
documentos encartados comprovam a sub-rogação havida e os laudos
técnicos apresentados foram elaborados por empresas especializadas e
idôneas, portanto suficientemente aptos para a comprovação da falha do
serviço prestado pela concessionária e dos danos e, por consequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
demonstrar a existência do nexo causal. Prossegue ponderando que a
realização de prova pericial seria inviável diante do tempo transcorrido.
Além disso, apenas a ré tem a possibilidade de comprovar a qualidade
dos serviços prestados, o que poderia ser feito através de relatórios
pormenorizados e sempre atualizados de sua rede de distribuição.
Também aponta a inaplicabilidade da Resolução normativa, afirmando
que a responsabilidade da ré, na qualidade de fornecedora do serviço de
energia elétrica, é objetiva, em conformidade com a norma do artigo. 37,
§ 6o, da Constituição Federal e com a lei consumerista, fato que lhe
impõe a obrigação de reparar os danos acarretados aos
usuários/consumidores por falha na prestação do serviço, mediante ato
comissivo ou omissivo, independentemente de culpa.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos aparelhos instalados no imóvel segurado, em
virtude da oscilação/descarga de energia elétrica. Afirma que, cumprindo
o respectivo contrato, pagou ao beneficiário do seguro o valor da
prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência
do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
contrato de seguro com Gilberto de Luccia, na modalidade “Residencial”
para garantia, entre outros, dos danos elétricos em seu imóvel situado na
Alameda Helena no 650, em Itu/SP. No dia 31 de janeiro de 2017, a
unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da
rede de distribuição administrada pela ré, acarretando danos em
aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam o aludido imóvel, fato que
ensejou a necessidade de reparos e substituições. A prestação
securitária foi efetivamente paga ao beneficiário, alcançando o montante
de R$ 755,00, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, inicialmente, arguiu
prescrição ânua; inépcia da petição inicial, por ausência de documentos
essenciais à propositura da ação; e a falta de interesse de agir em virtude
da ausência reclamação administrativa. Também alegou que em seus
registros internos não foram verificadas ocorrências de falha na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica na data e
horário indicado. Ressaltou a necessidade de realização de prova pericial
e testemunhal. Inexiste, ademais, relação de causalidade e de
responsabilidade pelos prejuízos, pois não foi verificada, através do
procedimento previsto pela Resolução ANEEL no 414/2010, qualquer
ocorrência ou problemas ligados aos serviços. Reafirmou a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
de defeito na prestação de serviço, enfatizando que a ocorrência de
danos por descarga atmosférica em razão de fortes chuvas, configura
excludente de responsabilidade. Alegou, ademais, que é dos
consumidores a responsabilidade pelas instalações internas. Sustentou a
ausência de fundamento para aplicação da responsabilidade objetiva,
para a incidência da lei consumerista e, por consequência, para a
inversão do ônus da prova. Por fim, impugnou a documentação
apresentada para comprovar a ocorrência e o alcance dos danos
apontados.
A r. sentença, reconhecendo a insuficiência de provas,
notadamente a pericial, para demonstrar a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos apontados, julgou
improcedente o pedido.
Entretanto, com o devido respeito ao posicionamento
adotado pela sentença, impõe-se reconhecer que, em verdade, a prova
pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido
entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e
diante da natureza dos bens.
Ademais, se apresentam hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para comprovação de suas assertivas,
inclusive no tocante ao pagamento realizado ao segurado, o que
impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de
documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
interesse de agir.
Prosseguindo,
é
necessário
reconhecer
que
evidentemente se está diante de uma situação regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos
direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do
Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer
outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é
aquele previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27
do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que foi
oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do término
do prazo de cinco anos.
Prosseguindo,
impõe-se
reconhecer
que
a
responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à
concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja, de que
o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos cuidados
necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, parecer técnico, orçamentos e
comprovante de pagamento alusivo ao conserto e substituição de
equipamentos e componentes. O parecer técnico emitido por empresa
especializada concluiu que os danos ocorridos nos componentes dos
aparelhos/componentes que guarneciam o imóvel segurado foram
causados por problemas causados por sobrecarga de energia (fl. 192).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 3 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o
consumidor/usuário segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 4
4 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
5 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
6 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 8
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de ressarcimento
de danos. Autora, seguradora, sub-rogada nos direitos de seu
segurado. Pretensão ao recebimento do valor que lhe ressarciu, em
razão dos prejuízos suportados pela oscilação na rede de energia
elétrica, que danificou dois aparelhos de televisão. Concessionária
que responde pela imperfeita prestação de seus serviços,
independentemente de culpa. Relatórios técnicos demonstrando o
dano, não impugnados eficazmente. Dever de indenizar. RECURSO
NEGADO” 9
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
9 - TJSP Apelação no 1002536-28.2014.8.26.0114 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GIL CIMINO J. 2.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens
do segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-
rogou nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano
(art. 786 do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré,
no caso, na condição de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
pelos danos experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo para o ajuizamento
da ação judicial. Impossibilidade de exigência do aguardo da
inspeção por parte da ré. Ausente demonstração, pela
concessionária, de que estava além do seu alcance tecnológico
evitar as consequências das intempéries. Deve a apelada, portanto,
reparar a apelante pelos prejuízos suportados com o pagamento da
indenização securitária. No entanto, as despesas havidas com a
apuração do sinistro pagas à empresa Cintec não podem ser
computadas vez que tal quantia refere-se ao custo operacional da
seguradora e, portanto, é alheio ao serviço prestado diretamente
pela apelada. Recurso parcialmente provido” 10 (grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária
de energia elétrica
Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
ração
de
sobrecarga
elétrica

Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF)
Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
10 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado
Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 11 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”12.
11 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.
12 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou culpa
exclusiva dos consumidores ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe
cabia
(CPC-2015,
artigo
373,
II),
prevalece
íntegra
a
sua
responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe
responder perante os consumidores pelas consequências desse
comportamento, até porque tem a obrigação de adotar as providências
necessárias para afastar o tipo de risco e problema vivenciados pelo
usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico na defesa, e se
encontra bem representado pelos documentos que acompanharam a
petição inicial (fls. 36/81), sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer
elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-
se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária dedução do
valor alusivo a franquia contratada (fl. 30).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentado pelo juízo de primeiro grau, impõe-se acolher o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
inconformismo para a finalidade de se declarar a procedência do pedido,
condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 755,00, corrigida
desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a mês,
a contar da data da citação.
Diante desse resultado, impõe-se condenar a demandada
ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de R$
1.200,00, corrigida a partir deste julgamento, fixação que se realiza com
base no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, já tendo em
conta os termos do § 11 do mencionado diploma legal.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator